Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DA OBRIGADA. PENHORA DE PARTE AO AUFERIDO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, art. 833, IV e § 2o). CONSTRIÇÃO PONDERADA. PONDERAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A proteção dispensada às verbas de natureza salarial, portanto de cunho alimentar, vem sendo temperada mediante ponderação do almejado com sua inserção no ordenamento positivado com o objetivo teleológico do processo, resultando na apreensão de que é possível a penhora de parte ao auferido pelo executado à guisa de salários, independentemente da natureza da obrigação que o aflige, desde que não haja afetação à sua subsistência, resguardando-se sua dignidade mas viabilizando-se a ultimação das obrigações passivas que o afligem.
2. Os honorários advocatícios, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado como limite o equivalente ao convencionado como “margem consignável”, como forma de realização da verba honorária.
3. Conquanto viável a penhora de parte dos salários/proventos da obrigada para a realização da obrigação de natureza alimentar que também a aflige, a medida deve ser consumada de forma ponderada de molde a serem concertados os direitos em colisão, pois inexistente preponderância dum em relação ao outro por envergarem a mesma estatura, ensejando que a constrição seja modulada de molde a, resguardando-se a realização da obrigação, não afetar a sobrevivência da excutida com um mínimo de dignidade, a par de não se legitimar a inadimplência, pois deve realizar aquilo a que se obrigara de acordo com os meios dos quais dispõe.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.